Tribunal: STJ
Processo: 5327682-19.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976908 - RS
(2025/0240166-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JONATHAN RICARDO DA SILVA
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO AO
I, DO CPP. INCIDÊNCIA DA
ART. 621,
SÚMULA 284/STF.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme previsto nos artigos 619 do
Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil,
destinam- se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão em decisão judicial.
2. Não se constata qualquer vício na decisão embargada, que foi clara
ao consignar que caberia ao agravante demonstrar, de forma clara e
específica, de que forma sua tese se ajusta a uma das hipóteses do
do CPP, requisito não atendido no recurso especial.
art. 621
3. Demonstrado que a decisão embargada foi suficientemente
fundamentada e enfrentou todos os pontos relevantes, resta evidente que
os embargos de declaração se limitam a expressar inconformismo com o
resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54723677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8cd2a980-08cd-408d-a124-2650ea8819d4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8cd2a980-08cd-408d-a124-2650ea8819d4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976908 - RS
(2025/0240166-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JONATHAN RICARDO DA SILVA
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO AO
I, DO CPP. INCIDÊNCIA DA
ART. 621,
SÚMULA 284/STF.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme previsto nos artigos 619 do
Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil,
destinam- se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão em decisão judicial.
2. Não se constata qualquer vício na decisão embargada, que foi clara
ao consignar que caberia ao agravante demonstrar, de forma clara e
específica, de que forma sua tese se ajusta a uma das hipóteses do
do CPP, requisito não atendido no recurso especial.
art. 621
3. Demonstrado que a decisão embargada foi suficientemente
fundamentada e enfrentou todos os pontos relevantes, resta evidente que
os embargos de declaração se limitam a expressar inconformismo com o
resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA54724006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:15
Código de Controle do Documento: d85fcf5e-b4eb-49b7-b97e-7c05b55adf89

opõe embargos contra o acórdão
JONATHAN RICARDO DA SILVA
de fls. 295-297 de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental interposto, sob o fundamento da incidência da Súmula 284 do
STF, diante da ausência de indicação clara e específica de violação ao
I,
art. 621,
do Código de Processo Penal.
Alega o embargante, em síntese, omissão e contradição, sustentando que
teria apontado, de forma expressa e reiterada, a violação ao
I, do CPP,
art. 621,
bem como demonstrado as peculiaridades do caso concreto e a nulidade do
reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o
do CPP
art. 226
Requer, ao final, o suprimento da contradição suscitada.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Na hipótese, não constato o vício suscitado.
Conforme se depreende da decisão embargada, não há qualquer
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. O acórdão foi claro ao
consignar que caberia ao agravante demonstrar, de forma clara e específica, de que
forma sua tese se ajusta a uma das hipóteses do
do CPP, uma vez que é
art. 621
precisamente dessa suposta violação que poderia decorrer o cabimento do recurso
especial.
Veja-se o seguinte trecho da decisão (fls. 298-299):
O agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da
incidência da Súmula 284 do STF, haja vista a ausência, no
recurso especial, do apontamento à violação do
I, do
art. 621,
Código de Processo Penal.
O recurso especial é cabível contra acórdão proferido em única ou
última instância pelos Tribunais locais, quando a decisão
Documento eletrônico VDA54724006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:15
Código de Controle do Documento: d85fcf5e-b4eb-49b7-b97e-7c05b55adf89

recorrida contrariar tratado ou lei federal, negar-lhes vigência ou
der interpretação divergente à adotada por outro tribunal, nos
termos do
da Constituição Federal. Trata-se,
art. 105, inciso III,
portanto, de instrumento voltado à uniformização da interpretação
da legislação federal, não se prestando à reapreciação de fatos ou
provas.
No entanto, para legitimar o conhecimento do recurso especial em
matéria criminal, incumbe ao agravante demonstrar, de forma
clara e específica, qual violação à lei federal teria sido praticada
pelo acórdão recorrido. Isso porque, tratando-se de recurso
especial interposto contra decisão proferida em revisão criminal,
não se discute diretamente eventual ilegalidade proferida em
acórdão do processo originário, mas sim eventual violação
ocorrida no julgamento da própria revisão criminal, que pode,
eventualmente, produzir modificação de resultado no processo
originário.
No caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem inadmitiu
a revisão criminal com fundamento no
I, do Código de
art. 621,
Processo Penal, ao entender que a causa invocada pelo requerente
não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que autorizam a
propositura da ação revisional. Assim, caberia ao agravante
demonstrar, desde logo, de que forma sua tese se ajusta a uma das
hipóteses do
do CPP, uma vez que é precisamente dessa
art. 621
suposta violação que poderia decorrer o cabimento do recurso
especial.
Dessa forma, ausente a demonstração de violação específica à
norma federal pelo acórdão que julgou a revisão criminal, não se
evidenciam os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial, razão pela qual o agravo não reúne condições de
conhecimento, pela incidência da Súmula n. 284/STF.

Conforme se depreende, a alegação de contradição não se sustenta, pois
a decisão embargada foi clara ao afirmar que a matéria não superou os requisitos
de admissibilidade recursal, razão pela qual sequer houve análise da tese de
nulidade do reconhecimento fotográfico.
Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada, já que a incidência
da Súmula 284 do STF foi aplicada desde a inadmissão do recurso especial e,
posteriormente, reiterada tanto no agravo em recurso especial, quanto no
julgamento, por unanimidade, do agravo regimental. Fica evidente, assim, que não
existe motivo para retratação, visto que o óbice não foi superado em nenhum
momento.
Documento eletrônico VDA54724006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:15
Código de Controle do Documento: d85fcf5e-b4eb-49b7-b97e-7c05b55adf89

Demonstrado que a decisão embargada foi suficientemente
fundamentada e enfrentou, de forma clara, todos os pontos relevantes, resta
evidente que os embargos de declaração se limitam a expressar inconformismo
com o resultado do julgamento.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54724006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:15
Código de Controle do Documento: d85fcf5e-b4eb-49b7-b97e-7c05b55adf89

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0240166-7
AREsp 2.976.908 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00138728620168210026 138728620168210026 53276821920248217000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATHAN RICARDO DA SILVA
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JONATHAN RICARDO DA SILVA
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551908425<05302@
2025/0240166-7 - AREsp 2976908 Petição : 2025/0116397-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:05:47
Código de Controle do Documento: 56A9D489-ED8D-407C-8740-0CBBAF43F60E